Tribunal: TCU
Processo: 029.021/2016-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1822/2022-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 1o, I, e no art. 217, do RI/TCU e no art. 26 da Lei 8.443/1992, e na forma do art. 143, V, 'b', do RI/TCU, ACORDAM, por unanimidade, em deferir os pedidos de parcelamento da multa individual, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), aplicadas aos Srs. Everton Fidelis da Silva (XXX.178.282-XX), Fernando da Silva Souza (XXX.356.092-XX), e Jânio da Cunha Bastos (XXX.185.492-XX), pelo TCU, por meio do Acórdão 2610/2017-TCU-Plenário , de 22/11/2017, mantido pelo Acórdão 1931/2019-TCU-Plenário , em até 36 (trinta e seis) parcelas, com incidência sobre cada parcela dos correspondentes acréscimos legais, nos termos do art. 217 do Regimento Interno/TCU e do art. 26 da Lei 8.443/1992, a serem descontadas mensalmente nas respectivas remunerações pela Universidade Federal do Acre/UFAC, fazendo-se as seguintes determinações. 1. Processo TC- Processo 029.021/2016-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsáveis: Everton Fidelis da Silva (XXX.178.282-XX); Fernando da Silva Souza (XXX.356.092-XX); Jânio da Cunha Bastos (XXX.185.492-XX); Kelly Lynn Tôrres Polary Sousa (XXX.376.272-XX); Minoru Martins Kinpara (XXX.220.992-XX). 1.2. Interessado: Fundação Universidade Federal do Acre (04.071.106/0001-37). 1.3. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal do Acre. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 1.7. Representação legal: André Luís Agner Machado Martins (39.359/OAB-PR), Lismara Dailey Kulka Vacari Tezini (39.572/OAB-PR) e outros, representando Pisossul - Construcao Industria e Comercio de Madeiras Ltda. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. determinar à Universidade Federal do Acre/UFAC no sentido de que sejam adotadas as seguintes medidas, em relação a esses descontos: 1.8.1.1. as parcelas das multas devem ser atualizadas monetariamente (pelo IPCA), a partir de 22/11/2017, data do Acórdão 2610/2017-TCU-Plenário , até a data do efetivo recolhimento; 1.8.1.2. as parcelas das multas a serem descontadas nas remunerações dos servidores Everton Fidelis da Silva (XXX.178.282-XX), Fernando da Silva Souza (XXX.356.092-XX), e Jânio da Cunha Bastos (XXX.185.492-XX) devem ser repassadas, mensalmente, por meio do Siafi, ao TCU (UG 030001), código de recolhimento 13901-7; 1.8.1.3. enquanto perdurar os descontos, devem ser encaminhadas, mensalmente, ao TCU as fichas financeiras dos servidores Everton Fidelis da Silva (XXX.178.282-XX), Fernando da Silva Souza (XXX.356.092-XX), e Jânio da Cunha Bastos (XXX.185.492-XX), com os registros dos descontos efetuados, e a comprovação dos repasses das parcelas das multas ao TCU. 1.8.1.4. comunicar aos Srs. Everton Fidelis da Silva (XXX.178.282-XX), Fernando da Silva Souza (XXX.356.092-XX), e Jânio da Cunha Bastos (XXX.185.492-XX), de que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, com a consequente constituição de processos de cobrança executiva, nos termos do art. 217, e seus § 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU. 1.8.3. estender, a título de economia processual, autorização para parcelamento, em até 36 (trinta e seis) parcelas, com incidência sobre cada parcela dos correspondentes acréscimos legais, nos termos do art. 217 do Regimento Interno/TCU e do art. 26 da Lei 8.443/1992, à Sra. Kelly Lynn Tôrres Polary Sousa (XXX.376.272-XX), apenada em multa pelo TCU, por meio do Acórdão 2610/2017-TCU-Plenário , mantido pelo Acórdão 1931/2019-TCU-Plenário , caso venha a solicitar.